Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-34.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003564-34.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUZA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 487.941.981-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003564-34.2021.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
:
Cleuza de Oliveira Brito.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA – PROVA PERICIAL DEFERIDA PELO JUÍZO – INÉRCIA DA AUTORA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não há cerceamento de defesa quando comprovado nos autos que juízo deferiu a produção da prova pericial pretendida, mantendo-se a parte inerte em fornecer os documentos necessários para a realização da perícia.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
os contratos, devidamente assinados pela parte autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003564-34.2021.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
:
Cleuza de Oliveira Brito.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleuza de Oliveira Brito em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexistência de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Além disso, revogou a gratuidade de justiça e condenou a apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor a causa.

Inconformada,
a apelante pugna pela reforma da r. sentença, para o fim de conceder novamente a gratuidade de justiça e afastar a condenação por litigância de má-fé, uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a manutenção do
decisium
. Além disso, sustenta que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial que visava a realização de perícia técnica. Alega, ademais, a ausência dos requisitos de validade dos contratos de empréstimo e que há fortes indícios de fraudes na contratação. Prossegue afirmando que os refinanciamentos dos contratos não foram comprovados nos autos, bem como alega a ausência de entrega de valores, postulando pela indenização por dano moral e restituição em dobro dos descontos indevidos.

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 146933785) requerendo o desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003564-34.2021.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante
:
Cleuza de Oliveira Brito.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleuza de Oliveira Brito propôs ação declaratória de nulidade/inexistência de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Bradesco Financiamento S.A., aduzindo que diante das notícias de fraudes e inconformada com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário, buscou informações sobre os consignados e, para sua surpresa, no extrato constou 24 (vinte e quatro) contratos de empréstimo consignado. Aduz já ter realizado empréstimos anteriormente, mas não na quantidade constante no referido documento emitido pelo INSS. Prossegue descrevendo os contratos discutidos, postulando, ao final, a declaração da ilegalidade dos descontos, bem como a condenação em restituição em dobro e indenização por dano moral.

A instituição bancária apresentou contestação, discorrendo longamente sobre a validade e regularidade da contratação, colacionando os contratos discutidos e documentos pessoais da autora, requerendo, por fim, a improcedência da referida ação (id. 146933736).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Além disso, revogou a gratuidade de justiça e condenou a apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor a causa (id. 146933780).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, o desacerto da sentença ao revogar a gratuidade de justiça concedida anteriormente. Aduz que, no caso dos autos, não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da autora, o que ensejaria a inexistência da necessidade de assistência judiciária. Ainda,
pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, tendo em vista que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação.

Além disso, sustenta que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial que visava a realização de perícia datiloscópica. Ademais, menciona sobre a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, e que há forte indícios de fraudes na contratação. Prossegue afirmando que o refinanciamento do contrato não foi comprovado nos autos, bem como a ausência de entrega de valores, postulando pela indenização por dano moral e restituição dos descontos indevidos.

Pois bem. De prêmio,
é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar, além da declaração de hipossuficiência financeira (id. 146933708), o comprovante de isenção do imposto de renda (id.

146933712) e o recebimento do benefício de aposentadoria por idade (id. 146933711), enveredando à concessão da benesse.

Diante disso,
defiro a gratuidade da justiça pretendida
.

Superado esse ponto, no tocante à tese de cerceamento de defesa diante do suposto indeferimento da prova pericial que visava a realização de perícia datiloscópica, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Apesar de sustentar que o juiz indeferiu a produção da prova pericial, basta uma simples análise dos autos para constatar que o d. magistrado deferiu a produção da prova pretendida durante a audiência de instrução e julgamento (id. 146933778), veja:

“
Vistos.

1-

Quanto ao pedido de perícia datiloscópica nos contratos juntados pelo Banco e apontados na inicial, DEFIRO a realização da perícia datiloscópica, anotando e decidindo que o ônus da prova dessa suposta falsidade de assinatura é da parte autora. Visto que o Banco provou por meio de juntada de documentos a relação jurídica com a parte autora, pois juntou telas, extratos, contratos e cópia do RG da autora e de testemunhas que assinaram os contratos.

2-

Anota-se que ônus da prova pericial datiloscópica recai sobre a parte autora e que a mesma é beneficiaria da gratuidade da justiça, logo as custas da perícia serão pagas pelo estado de Mato Grosso.

3-

Outrossim, DETERMINO que se extraia do processo cópias dos contratos juntados pelo Banco réu com os documentos que foram acostados junto aos contratos.

4-

Bem como, abro prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a parte autora junte seu endereço atual e cópia do documento de Identidade que entende ser real da autora para que seja enviado ofício a POLITEC de Alta Floresta, solicitando a realização da perícia datiloscópica no prazo de 90 (noventa) dias.

5-

Anote-se que no ofício deve constar também o endereço atual da parte autora para que em caso de necessidade seja intimada para oferecer prova da sua digital.

6-

Destaco ainda que caso a parte autora quede inerte em apresentar as informações solicitadas incorrera em preclusão da prova da parte autora.

7-

Saem os presentes intimados.
”

Contudo, a certidão id. 146933779 comprova que a apelante foi desidiosa e manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo para manifestar nos autos e indicar o atual endereço, bem como colacionar cópia do documento de identidade, o que impossibilitou a realização da perícia datiloscópica, motivo pelo qual houve preclusão da prova pretendida.

Ora, vê-se claramente que a apelante atua de forma temerária, caracterizando “
venire contra factum proprium
”, pois informa que a prova pericial foi indeferida, quando, na verdade, a perícia não foi realizada por desídia da própria parte.

Visto isso,
avançando na resolução da celeuma,
verifico que ao apresentar a contestação, o banco apelado trouxe aos autos todos os contratos devidamente assinados a rogo por terceiro, subscrito por duas testemunhas e apresentou os documentos pessoais da autora (Registro Geral), trazendo inclusive cópia do cartão do benefício previdenciário e comprovante de endereço (id. 146933745 ao id. 146933750).

In casu,
após análise detida dos autos, verifico que
apesar da instituição não juntar aos autos a TED demonstrando as transferências dos numerários para a conta de titularidade da autora, o fazendo apenas através de telas, entendo que,
competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados nos contratos discutidos, ônus do qual não se libertou.

Isso porque, neste caso em específico, é possível verificar que a instituição bancária apontou a disponibilização dos valores realizados através de Ordem de Pagamento na conta corrente n. 5432-1, agência 0750-1, Banco 237, cuja titularidade está em nome da autora, indicando inclusive, o mesmo CPF: 487.941.981-87.

Sendo assim, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“No mérito, o pedido da autora é totalmente improcedente.

Com efeito,

verifico que a autora firmou contrato de empréstimo com o banco requerido, contratos de nº 809352436, 806628890, 80655307, 806575380, 764041550 e 809351200 sendo que os referidos contratos foram devidamente assinados pela autora
, conforme se vê em ids. 62871417, 62871422, 62871425, 62871427, 62871432, 62871434 e 62871399 - pág. 31.

Observa-se dos autos que o requerido juntou os contratos nº 809352436, 809351200, 806628890, 80655307, 806575380, 764041550 assinados pela autora, acompanhada por duas testemunhas, já que esta é analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil, bem como o extrato de disponibilidade do empréstimo na conta da autora.

Quanto a alegação de indícios de fraudes no contrato, cabia a requerente comprovar as suas alegações, uma vez que a simples alegação de fraude não pode ser presumida por este magistrado sem a efetiva comprovação.

Além disso, nota-se dos autos flagrante adulteração dos fatos pela parte autora, visto que propôs a presente ação com advogado particular, negando relação jurídica com o banco, sendo que recebeu o empréstimo em sua conta e quase todos os contratos já foram concluídos, restando somente o nº 809351200 em aberto, ou seja, a parte autora contatou 12 (doze) empréstimos junto ao requerido, quitou 11 deles, e após isso alega em juízo que desconhece os empréstimos realizados.

Portanto, nos termos do art. 373, I do CPC não restou evidenciado nos autos pelos meios de provas produzidas pelo autor a nulidade/inexigibilidade do contrato, eis que devidamente comprovado pelo requerido que a autora contratou e recebeu os empréstimos consignados, e, dito isso, não há demonstração de existência de danos sofridos
.”
(id. 146933780).

Neste sentido, colaciono julgado recente por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E
ANALFABETA
– CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
contrato
firmado por pessoa
analfabeta
, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
". (RAC nº 1000712-53.2020, Rela Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.06.2021 - negritei).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

Superadas essas questões, no que tange a exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, uma das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II e V do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que o douto magistrado agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a autora afirmou que desconhece os descontos em seu benefício previdenciário, alterando a verdade dos fatos. Digo isso, porque a instituição bancária logrou comprovar documentalmente os negócios jurídico que ocorrem ao longo de vários anos, inclusive apresentando os contratos objeto de litígio, informando a disponibilização dos valores realizados na conta corrente n. 5432-1, agência 0750-1, Banco 237, em nome da autora, não sendo crível que a apelante afirme desconhecer a contratação.

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, apenas para conceder a gratuidade de justiça a apelante, mantendo-se todos os demais termos do
decisium
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022